Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. GENITOR NÃO SIGNATÁRIO DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, 485, I, e 771, parágrafo único, do CPC, após indeferimento da petição inicial em razão do não atendimento à determinação de emenda para correção do polo passivo.
2. A exequente pretende a cobrança de mensalidades escolares inadimplidas em face de genitor que figura como responsável financeiro do aluno, embora o contrato de prestação de serviços educacionais tenha sido firmado pela genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais pode figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial fundada no inadimplemento de mensalidades escolares, sob o argumento de responsabilidade solidária parental pelas despesas educacionais dos filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil.
5. O dever conjunto dos genitores de sustento e educação dos filhos, previsto no art. 229 da Constituição Federal, art. 1.566, IV, do Código Civil e art. 22 do ECA, não implica, automaticamente, responsabilidade solidária perante a instituição de ensino por obrigação contratual assumida exclusivamente por um deles.
6. Regularmente intimada para emendar a inicial e corrigir o polo passivo, a parte autora permaneceu inerte, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O dever legal de ambos os genitores de prover a educação dos filhos menores não gera, por si só, responsabilidade solidária perante instituição de ensino por dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente por um deles, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução o genitor que não participou da contratação nem anuiu à obrigação.”.
___
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 229; Código de Processo Civil, arts. 319, 330, IV, 485, I, 771, parágrafo único; Código Civil, arts. 265 e 1.566, IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.11.2019; TJDFT, Acórdão 1878894, 0708965-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12.6.2024, DJe 26.6.2024; Acórdão 1806246, 0702111-38.2019.8.07.0014, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24.1.2024, DJe 9.2.2024; Acórdão 1766391, 0728489-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 28.9.2023, DJe 18.10.2023.